Tribunal: STF
Processo: HC 70708
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  Os  memoriais,  por não  constituirem  peca  essencial a
defesa,  mas, apenas,  um subsidio  a ela  especialmente em  face dos
julgadores  vogais que  participam do  julgamento colegiado,  não são
objeto de disciplina processual no tocante a sua juntada aos autos, o
que  implicaria,  inclusive,  a   intimação  da  parte  adversa  para
manifestar-se sobre eles, em respeito ao princípio do contraditorio.
          Por  outro lado,  no caso,  não há  que se  falar sequer em
desrespeito ao disposto no Regimento Interno do Tribunal, uma vez que
as  informações esclarecem que  a norma ali  constante a respeito foi
cumprida.
          -  Pedido alternativo  de concessão  de efeito suspensivo a
recurso  extraordinário que  não pode  ser apreciado  por não ocorrer
ainda o momento processual próprio.
          "Habeas corpus" indeferido.